Tribunal: STF
Processo: Rcl 93733
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por DECMINAS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0012445-89.2016.5.03.0031, sob a alegação de desrespeito ao decidido nas ADPF 324, ADC 48, ADI n. 3.961 e no Tema 725 da repercussão geral (RE 958.252).

2. Alega que “ambas as Turmas do STF têm decidido que, por estar caracterizada uma relação comercial de natureza civil, essa relação precisaria ser, primeiro, invalidada pela Justiça Comum, falecendo competência da Justiça do Trabalho para a análise da alegada existência de vínculo empregatício entre a sociedade empresária transportadora com o transportador autônomo de cargas” (eDoc. 1, fl. 5).

Aduz que “arguiu e comprovou documentalmente a presença de todos os requisitos formais da Lei 11.442/07, os quais, quando presentes, afastam o vínculo de emprego, segundo entendimento firmado por esse C. STF no julgamento da ADC 48” (eDoc. 1, fl. 9).

Afirma, ainda, que “nesse contexto, o julgado demonstra de maneira clara que, mesmo que fossem considerados os parâmetros da CLT, o Transportador Autônomo Contratado (TAC) não seria caracterizado como empregado, desde que os requisitos formais previstos na Lei 11.442/07 estivessem cumpridos” (eDoc. 1, fl. 10).

Assevera que “os Tribunais Trabalhistas insistem em impingir a pecha de ilícita qualquer relação de trabalho que não seja estruturada sob o manto da relação empregatício, ainda mais quando as atividades desenvolvidas pelo prestador se inserem no objetivo final do tomador, o que resulta, em última análise, em afronta à autoridade do que foi decidido na ADC 48, ADPF 324, ADI 3991 e no RE 958.252, no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF a respeito da licitude da terceirização de atividade-fim, sendo a chamada ‘pejotização’ (contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas por eles constituídas), uma das formas de terceirizar a prestação de determinada atividade do tomador” (eDoc. 1, fl. 15).

Afirma que “a tese recursal funda-se exclusivamente na premissa fática expressamente consignada no acórdão recorrido como razão do deferimento do pedido, sustentando somente a incorreção da conclusão jurídica tomada. Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que a sentença reclamada seja cassada e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte” (eDoc. 1, fl. 15).

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, sua cassação .

3. A decisão reclamada dispõe que: 

“A reclamada não se conforma com o reconhecimento do vínculo de emprego entre ela e o reclamante. Argumenta que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar todos os requisitos caracterizadores do vínculo, infirmando a subordinação e a não eventualidade.
Desenvolve a tese recursal no sentido de que o recorrido sempre foi um Transportador Autônomo de Cargas - TAC, sendo proprietário de seu próprio caminhão, arcando com os riscos da atividade e possuindo total liberdade para se ausentar ou recusar algum frete, sem qualquer penalidade, conforme devidamente comprovado nos autos, não estando presentes os pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT. Pugna pela reforma in totum do julgado, com o afastamento do vínculo de emprego e exclusão das parcelas trabalhistas deferidas. Ad cautelam, pugna pela redução do valor da multa pecuniária fixada para o caso de descumprimento da obrigação de anotar a CTPS. Por fim, requer o afastamento da multa do art. 477 da CLT, tendo em vista que indevida nos casos em que há controvérsia quanto à existência da relação de emprego.
Ao reexame.
Se o empregado prova a prestação de trabalho, presume-se, por semelhante, a existência da relação de emprego. Resta ao empregador então, provar a inexistência dos elementos contidos nos artigos 2º e 3º/CLT, trazendo aos autos fatos impeditivos ao reconhecimento do vínculo (arts. 818/CLT c/c art. 373/NCPC).
Os parágrafos 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 11.442/2007 descrevem dois tipos de Transportador Autônomo de Cargas: o TAC-agregado que é aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa e o TAC-independente que é aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem. Já o art. 5º da citada lei afirma que não caracteriza vínculo de emprego as relações decorrentes do contrato de transporte firmado na forma do art. 4º.
A CLT, por sua vez, estabelece que são pressupostos caracterizadores da relação empregatícia: pessoalidade, salário, prestação de serviços de natureza não eventual e a subordinação jurídica. Se faltar qualquer desses elementos, em regra não haverá relação de emprego.
Diz o art. 2º da CLT: "considera-se empregador a empresa individual e coletiva que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços". Por sua vez, o art. 3o. do texto consolidado dispõe: "considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário" (todos com a redação vigente à época dos fatos).
Frise-se que no processo do trabalho pouco importa o rótulo dado às relações, o que se busca é a VERDADE REAL havida entre as partes.
No caso em tela, o preposto da reclamada, em seu depoimento pessoal, confessou que "...o reclamante trabalhou para a reclamada de junho de 2014 a maio de 2016, não sabendo precisar as datas; que o reclamante não trabalhou como cooperado; que o reclamante recebia por quilômetro rodado, o que dava de R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00 mensais; que o pagamento era mensal, podendo haver adiantamentos quinzenais caso requisitado pelo reclamante; (...) que a reclamada não fez contrato escrito de prestação de serviços de transporte com o reclamante; que não havia emissão de Conhecimento de Transporte; (...) que os encarregados passavam as cargas a serem feitas pelos motoristas; que havia um cadastro de motoristas na reclamada; que motoristas não cadastrados não poderiam trabalhar na reclamada, por exigência da seguradora; que a reclamada exigia que os motoristas fossem autônomos e possuíssem caminhões próprios, para que fossem cadastrados" (Id. 1f88cc9, grifos acrescidos).
Por seu turno, a testemunha Bruno Antônio Xavier de Almeida, ouvida a rogo do reclamante, informou "...que a reclamado(a) constituiu uma pessoa(s) jurídica(s) no nome do depoente, o que ocorreu em 2013; que a situação(ões) ocorreu com todos os motorista(s), inclusive o reclamante; que não houve alteração na dinâmica de trabalho após a abertura da pessoa(s) jurídica(s); que era a reclamado(a) quem custeava os impostos e despesas da pessoa(s) jurídica(s); que o depoente não emitia nota fiscal e nenhum motorista(s) emitia; que não emitia também RPA, e também nenhum motorista(s) emitia; que a reclamado(a) não exigia contribuição para previdência social e não fiscalizava esta contribuição dos motorista(s); que não firmou contrato(s) de transporte de cargas com o reclamado(a), sendo que, ao que sabe, nenhum motorista(s) firmou; que não sabe o que é conhecimento de transporte; que trabalhava(m) de segunda a sábado(s), das 07h às 22h, com intervalo(s) de 40 minutos, sendo que todos os motorista(s) tinham, em média, a mesma jornada; que nunca teve interrupção em seu labor para a reclamado(a); que não tinha rota(s) fixa, e trabalhava(m) dentro de Minas Gerais, assim como o reclamante; que fez rota(s) já executada pelo reclamante, por exemplo, a região do sul de Minas, norte e triângulo mineiro; que a rota(s) era elaborada pelo chefe de transporte, Marcos Aranha; que o motorista(s) não tinha liberdade para desviar da rota(s), nem era permitido pela reclamado(a); que os motorista(s) não podiam escolher a rota(s); que a reclamado(a) exigia exclusividade na prestação de serviço(s); que não era permitido se fazer substituir como motorista(s); que as entregas tinham data(s) determinada pela ré, e tinham de ser cumpridas; que o motorista(s) não podia recusar alguma entrega, e se recusasse, poderia tomar "balão"; que se o motorista(s) não fosse comparece à empresa(s), precisava avisar e justificar ou poderia tomar "balão"; que a reclamado(a) fornecia celular corporativo para os motorista(s), para que mantivesse comunicação com estes, não podendo desligar o aparelho; que a reclamado(a) ligava diariamente, mais de uma vez(es) por dia(s); que as despesas de celular corporativo eram da reclamado(a); que durante a rota(s), os motorista(s) ligavam para a reclamado(a) em caso de eventuais problema(s), o que deveria ser feito de imediato, por determinação da reclamado(a); que se o motorista(s) esquecesse alguma entrega, tinha de voltar no cliente(s); que os responsáveis pelo transporte na reclamado(a) eram o Jessé, coordenador(es) geral, Marcos Aranha, chefe de transporte, e abaixo deste, outros encarregado(s); que os motorista(s) tinham de obedecer a todos estes empregado(s); que existiam entregas agendadas; que os responsáveis do setor(es) de transporte acompanhavam as entregas; que se o motorista(s) chegasse atrasado, recebia ligações e cobranças da reclamado(a), o que já ocorreu com o depoente; que a reclamado(a) exigia o uso de uniforme, composto de uma camisa, que era azul e escrita "transporte", que tinha de ser comprada pelos motoristas; que não poderia trabalhar sem o uniforme(s); que usava crachá escrito "a serviço do Supernosso"; que a reclamado(a) exigia que usassem calça jeans, sapato fechado e camisa de uniforme(s), não podendo trabalhar com outro tipo de roupa; que a reclamado(a) arcava com as despesas de pedágio em estradas; que existem estabelecimentos que cobram descarga, que era quitada pela reclamado(a), tais como supermercado Bahamas, Gala etc.; (...)." (ID. 09f8047 - Pág. 11, grifos acrescidos).
Analisando detidamente as provas dos autos, entendo que o reclamante prestava serviço de motorista de forma não eventual, porque se inseria na dinâmica do empreendimento da reclamada. Tanto é assim, que possui como uma das suas atividades econômicas secundárias registradas na Receita Federal como sendo o "Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças" (ID. 11c8451 - Pág. 2). Havia ainda a presença da onerosidade (pagamento de frete) e, pessoalidade, já que o reclamante não se fez substituir, como afirmado pela testemunha do autor.
Ademais, a subordinação a que o reclamante estava submetido restou clara tanto no depoimento da testemunha, quanto no prestado pelo preposto, pois, conforme pode-se inferir, o autor recebia ordens do seu superior, que era quem pré-determinava suas rotas, inclusive, com a obrigação de comparecer à sede da ré no final da jornada, sendo remunerado de forma mensal, o que não é praxe nos contratos autônomos.
Ademais, a atividade exercida pelo reclamante estava diretamente inserida no núcleo essencial da empresa, colaborando para a consecução de seus fins econômicos.
Nas palavras do Ministro Maurício Godinho Delgado, subordinação estrutural se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento.
Portanto, o que se infere da prova oral é que o contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre as partes era apenas uma fachada para encobrir a prestação laboral por parte do autor em favor da reclamada, atraindo a incidência do disposto no art. 9º da CLT.
Desta sorte, como não foi comprovado o enquadramento do autor como transportador autônomo, nos termos da Lei nº 11.442/2007 e, estando presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, entendo que o reconhecimento da relação de emprego é medida que se impõe.
Da mesma forma, a condenação da reclamada nas parcelas rescisórias deferidas na sentença constitui mero corolário do reconhecimento do vínculo, também devendo ser mantida.
Lado outro, a determinação de retificação da CTPS do reclamante é mero corolário do reconhecimento do vínculo de emprego na sentença, devendo assim, ser mantida a multa determinada pelo descumprimento desta obrigação, em face do disposto no art. 537 do NCPC.
No que tange os valores fixados na sentença para a hipótese de descumprimento (R$5.000,00) mostraram-se razoáveis, também devendo ser mantidos.
De resto, ainda que o vínculo empregatício tenha sido reconhecido por via judicial, restou caracterizada a mora no pagamento das verbas rescisórias, o que enseja o pagamento da multa do art. 477 da CLT.
Insta salientar que o provimento jurisdicional que implica o reconhecimento do vínculo de emprego tem natureza jurídica declaratória, e não constitutiva, ou seja, reconhece a relação jurídica celetista que já havia desde o início da prestação de serviços, e, consequentemente, que as parcelas rescisórias já eram devidas na época da quitação.
Sobre a matéria, o entendimento consolidado do C. TST na Súmula n. 462:
"MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA RELAÇÃO DE EMPREGO (Republicada em razão de erro material) - DEJT divulgado em 30.06.2016). A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias."
No mesmo sentido, a Orientação Jurisprudencial das Turmas deste Regional n. 25:
"Relação de emprego controvertida. Aplicação da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT. Mesmo havendo séria controvérsia sobre a existência de vínculo empregatício e sendo este reconhecido apenas em Juízo, aplica-se ao empregador a multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias. (ex-Súmula n. 12/TRT3) (Disponibilização/divulgação: DEJT/TRT3 18/09/2013, 19/09/2013 e 20/09/2013)"
Nada a prover.”.

É o relatório. 

Entendo que a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:
 
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A controvérsia posta nos autos cinge-se ao reconhecimento de vínculo empregatício entre o trabalhador (motorista) e a empresa contratante, sob o fundamento de que a relação jurídica estabelecida configuraria fraude à legislação trabalhista. De outro lado, a empresa sustenta a natureza civil do vínculo, afirmando que a contratação não se submete ao Direito do Trabalho, porquanto regida pela Lei nº 11.417/2006.

Nesse contexto, verifica-se que a matéria controvertida se insere precisamente no âmbito das questões abrangidas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Relator no ARE 1.532.603/PR, que alcança controvérsias relativas à licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por meio de pessoa jurídica, bem como à eventual configuração de fraude na relação estabelecida.

 Cito os seguintes precedentes proferidos em situações análogas:  Rcl n. 86.322 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 15/12/2025; Rcl n. 85.783, de minha relatoria, DJe: 14/10/2025; Rcl n. 84.168, de minha relatoria, DJe: 01/10/2025.
 
Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem, até o seu julgamento definitivo.
 À Secretaria Judiciária. 

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente